Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700011-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS GALDINO DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: SARAH MARQUES DE SOUZA AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JÚRI CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Sarah Marques de Souza, em favor de Mateus Galdino da Silva Santos, contra decisão da MMa Juíza do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0731188-52.2024.8.07.0003 (ID 67619244 - Pág. 6-9). Consta dos autos de origem que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e resguardo da integridade física e psíquica da vítima, haja vista a prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, III e VI, e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio cruel). O mandado de prisão foi cumprido em 16/10/2024. Na audiência de custódia realizada em 18/10/2024, a prisão preventiva do paciente foi homologada (ID 67619244 - Pág. 32-33). A Defesa impetrou o Habeas Corpus 0745587-95.2024.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela Terceira Turma Criminal, sob relatoria do Desembargador Jesuíno Rissato, à unanimidade, na sessão de 21/11/2024, mantendo a prisão preventiva do paciente. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em razão dos seguintes fatos (ID 67619244 - Pág. 61-63): "[...] No dia 06 de outubro de 2024, por volta das 6h, na Chácara 51-A, Conjunto F, Casa 20, Sol Nascente/Pôr do Sol, Ceilândia/DF, o denunciado MATEUS GALDINO DA SILVA SANTOS, agindo de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, tentou matar a vítima F. C. A. S., desferindo-lhe múltiplas agressões e causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser juntado oportunamente. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois uma vizinha se dirigiu até o local dos fatos, de modo que sua presença serviu de coação moral contra a continuidade das agressões. O delito foi perpetrado mediante meio cruel, tendo em vista as múltiplas agressões praticadas contra a vítima, em descompasso com o mais elementar sentimento de piedade. O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em sentimento de posse em relação à vítima. Ademais, o delito foi praticado contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar. Da dinâmica dos fatos Conforme apurado, a vítima e o denunciado mantinham relacionamento afetivo, marcado por violência doméstica cíclica. Na ocasião dos fatos, durante uma discussão, o denunciado lançou uma tampa de mesa de vidro sobre o corpo da vítima. Em seguida, o acusado desferiu inúmeros socos contra o rosto da companheira e tentou derrubá-la ao solo. Nesse momento, uma vizinha da vítima chegou ao local, momento em que o réu cessou as primeiras agressões. Em seguida, enquanto F. aguardava a chegada da Polícia Militar, Mateus tentou lançar a vítima contra a escada, empreendendo fuga logo após. Com a chegada da Polícia Militar e dos Bombeiros, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. [...]” No presente habeas corpus, a Defesa alega não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva. Anota que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e “ausência de antecedentes criminais relevantes”. Destaca que, desde a decretação da prisão, o paciente tem colaborado com o processo, mantendo-se à disposição da Justiça. Afirma que não houve fundamentação concreta que justificasse a prisão preventiva do paciente, a qual entende ser desproporcional e excessiva. Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, como o monitoramento eletrônico. A propósito, cita o Projeto de Lei no 1.781/2022, aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado em 10/12/2024, que propõe a ampliação do uso do monitoramento eletrônico como medida cautelar. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para determinar a liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Diante da argumentação expendida na petição inicial, é possível verificar que a Defesa alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, entendendo ser cabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HCCrim no 0745587-95.2024.8.07.0000, impetrado pela mesma advogada em favor do paciente, cuja ordem foi denegada pela Terceira Turma Criminal, sob a relatoria do Desembargador Jesuíno Rissato, à unanimidade, em sessão de 21/11/2024. Confira-se a ementa do acórdão: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. 1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração. 2. As circunstâncias do caso concreto, extraídas do modus operandi, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em face da periculosidade concreta, do seu comportamento furtivo e do risco de reiteração criminosa dentro de um mesmo contexto. 3. Ordem denegada.”. Deve ser salientado que sequer se alega mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração depois do julgamento do writ anterior. Dessa forma, como o tema foi apreciado e decidido por este Tribunal, que entendeu não haver ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, não cabe nova impetração com o mesmo pedido. Com efeito, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. Destarte, diante da reiteração de pedido idêntico, o presente writ deve ser inadmitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-01-02 13:30:42.181. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura